Tribunal: TJDFT
Processo: 0732718-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de 1o grau, a qual indeferiu a realização de pesquisa patrimonial via sistema SNIPER e a inclusão do nome da parte executada no SERASAJUD, no bojo de ação de execução baseada em duplicatas mercantis inadimplidas.
2. O acórdão embargado concluiu que a jurisprudência desta demonstração de alteração na capacidade econômica do devedor ou ao transcurso de tempo razoável desde a última diligência, o que não foi verificado no caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado padece de omissão ao não enfrentar argumentos apresentados pela parte embargante no Agravo de Instrumento, notadamente quanto à possibilidade de uso dos sistemas SNIPER e SERASAJUD para fins de localização de bens da parte executada, independentemente de demonstração de alteração patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgado impugnado apresentou fundamentação clara, suficiente e conforme jurisprudência pacífica, afastando a necessidade de análise individualizada de todos os argumentos da parte embargante.
5. A jurisprudência dominante, inclusive no STJ, exige demonstração de alteração na situação econômica do executado ou lapso temporal razoável para justificar nova diligência patrimonial.
6. A alegada omissão não se configura quando a decisão enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses do embargante.
7. Os embargos de declaração foram utilizados como via de rediscussão do mérito, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC.
8. Reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte quando a decisão judicial contém fundamentação clara e suficiente.
2. A reiteração de diligências patrimoniais exige demonstração de alteração da situação econômica do executado ou o transcurso de tempo razoável desde a última pesquisa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1600528/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/03/2018; STJ, AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27/08/2019.